Tribunal: TJDFT
Processo: 0739456-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR INFERIOR AO DÉBITO. REQUISITO AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A possibilidade de promover o depósito na ação consignatória está expressa no art. 542, inc. I, do CPC, sendo que a insuficiência acarreta a possibilidade de complementação para a declaração de extinção da obrigação, com a procedência do pedido na forma do art. 546 do CPC, ou a liberação parcial do devedor mediante determinação, após instrução do feito, do montante devido para o credor promover a execução do título, nos termos do art. 545, caput e §§ do CPC.
2. Admitido nos autos que a pretensão está restrita à parcela incontroversa, no atual contexto em que prevalece o Tema 967/STJ dos recursos repetitivos, resta que, no particular à mora do devedor, não há probabilidade do direito para o deferimento da tutela provisória.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.